Tribunal: TJMT
Processo: 1026305-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026305-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (AGRAVANTE), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (AGRAVANTE), TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA - CPF: 013.024.231-42 (AGRAVADO), TARSO RODRIGUES OLIVEIRA COSTA AUTOMOVEIS - CNPJ: 40.178.786/0001-56 (AGRAVADO), ALINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 039.062.181-12 (AGRAVADO), EDIMAR BRAULINA DE BASTOS - CPF: 593.634.871-72 (AGRAVADO), JONATHAN WATSON GOMES - CPF: 432.173.971-34 (AGRAVADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1026305-21.2023.8.11.0000– Barra do Garças.

Agravantes:
Érin Leonel Vilela e outro.

Agravados:
Tarso Rodrigues Oliveira Costa e Outros.

EMENTA

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – SANEAMENTO -

ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DAS TESTEMUNHAS QUE ASSINARAM O CONTRATO - ACOLHIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As partes legitimas para figurar na presente ação são aquelas que firmaram o contrato de compra e venda de veículo e assumiram obrigações, ou seja, a vendedora e o comprador.

In casu, as pessoas de Álvaro A. Carvalho J. Pereira e Jonathan Watson Gomes, assinaram o documento particular na qualidade de testemunhas, não assumindo qualquer obrigação contratual. Dessa forma, não respondem pelas obrigações decorrentes de eventual descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1026305-21.2023.8.11.0000– Barra do Garças.

Agravantes:
Érin Leonel Vilela e outro.

Agravados:
Tarso Rodrigues Oliveira Costa e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Érin Leonel Vilela e outro, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada em desfavor de Tarso Rodrigues Oliveira Costa e outros, na decisão saneadora, além de outras diligências, acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa de Álvaro A. Carvalho J. Pereira e ilegitimidade passiva de Jonathan Watson Gomes e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
condenando
a parte autora no pagamento de honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, do CPC.

Irresignados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão, asseverando que as partes citadas são legítimas para figurarem no polo passivo e ativo da ação, pois apesar de figurarem no contrato de compra e venda apenas como testemunha, cada uma delas contribuíram e participaram de forma direta no golpe sofrido pela agravante Érin Leonel Vilela, causando todo o prejuízo apontado na inicial.

Seguem sustentando que os Agravantes buscam com a presente demanda, a rescisão do contrato e a busca e apreensão do veículo em decorrência de descumprimento contratual. Subsidiariamente, a condenação das partes por perdas e danos no valor da venda e indenização por danos morais. Todos esses fatos são questões a serem resolvidas e decididas no mérito da ação.

Alegam que a exclusão das partes do polo passivo da ação acarretará ainda mais prejuízos aos agravantes, dado o objeto da ação. Sendo assim, apesar de o contrato ter sido entabulado formalmente com o primeiro requerido/agravado, todos os outros participaram de forma direta e informal nos prejuízos causados aos agravantes, devendo figurar no polo passivo/ativo da ação. Ao final, pugnam pela reforma da decisão recorrida.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 190058651).

Informações prestadas pelo juízo
a quo
mantendo a decisão (id. 196902691 - Pág. 2
).

Os agravados, embora intimados, não apresentaram contraminuta (certidão id.
194303172
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

v

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1026305-21.2023.8.11.0000– Barra do Garças.

Agravantes:
Érin Leonel Vilela e outro.

Agravados:
Tarso Rodrigues Oliveira Costa e Outros.

VOTO

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que
Érin Leonel Vilela e Alvaro Augusto Carvalho Jesus Pereira
, moveram ação de resolução contratual cumulada com pedido de reintegração de posse, perdas e danos e danos morais com tutela de urgência em face de
Tarso Rodrigues Oliveira Costa, Tarso Rodrigues Oliveira Costa Automóveis (pessoa jurídica), Edimar Braulina de Bastos, Aline Oliveira da Silva e Jonathan Watson Gomes
, visando a rescisão do contrato de compra e venda firmado com o primeiro requerido.

Aduziu a parte autora que vendeu o veículo Prisma 1.4 LTZ, marca Chevrolet, modelo 2014, ano de fabricação 2013, cor preta, placa OBQ 0358, Renavan 00565644033, para o primeiro requerido no dia 25/06/2021, para que o pagamento do automóvel ocorresse de forma integral no dia 29/06/2021, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

Sustentou que ficou acordada a transmissão da posse do veículo à requerida Aline, mas a transmissão da propriedade só se daria após o pagamento do valor acordado, sendo inclusive colocada cláusula de reserva de domínio no contrato.

Afirmou que apesar de realizar a entrega do automóvel, não recebeu a quantia combinada. Informou que ao entrar em contato com a Requerida Aline Oliveira e seu marido, foi informada que o veículo tinha sido repassado para o Sr. Edimar.

Tendo em vista que até o presente momento não recebeu o valor conforme disposto no contrato, ingressou com a presente demanda objetivando a rescisão do contrato firmado e a devolução do veículo, além da condenação dos requeridos em danos morais e materiais e em tutela de urgência, a busca e apreensão do automóvel.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (id. 66183236 – autos de origem).

Em contestação, o requerido Jonathan Watson Gomes alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento da impossibilidade de aval verbal, pois assinou o contrato somente como testemunha.

O requerido Tarso Rodrigues Oliveira Costa também contestou a ação, aduzindo a ilegitimidade ativa do requerente Álvaro Augusto Carvalho de Jesus Pereira, pois figurou no contrato na qualidade de testemunha. No mérito, aduziu que a situação dos autos decorre de desacordo comercial que envolveu terceiros, por isso a inclusão de mais três pessoas físicas no polo passivo da ação. A existência de várias pessoas envolvidas no negócio fez com que a situação fugisse do controle do requerido, pois nunca teve a intenção de descumprir o negócio entabulado com a autora.

Seguiu afirmando que o seu descumprimento obrigacional não é capaz de atingir terceiros, pois são partes estranhas ao contrato
sub judice
, e diz que eventual concessão de medida antecipada não pode ser deferida sem a regular instrução para atribuir as responsabilidades. Rebate a pretensão de danos morais porque o caso se trata de desacordo comercial, incapaz de gerar direito à indenização. Requereu, ao final, a improcedência da ação.

Na decisão saneadora, além de outras diligências, o douto magistrado
a quo
, acolheu as preliminares de ilegitimidade ativa de Álvaro A. Carvalho J. Pereira e ilegitimidade passiva de Jonathan Watson Gomes e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
condenando
a parte autora no pagamento de honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, do CPC).

Contra essa decisão insurgem-se os agravantes
asseverando que as partes citadas são legítimas para figurarem no polo passivo e ativo da ação, pois apesar de figurarem no contrato de compra e venda apenas como testemunha, cada uma delas contribuíram e participaram de forma direta no golpe sofrido pela agravante Érin Leonel Vilela, causando todo o prejuízo apontado na inicial.

Seguem sustentando que os Agravantes buscam com a presente demanda, a rescisão do contrato e a busca e apreensão do veículo em decorrência de descumprimento contratual. Subsidiariamente, a condenação das partes por perdas e danos no valor da venda e indenização por danos morais. Todos esses fatos são questões a serem resolvidas e decididas no mérito da ação.

Alegam que a exclusão das partes do polo passivo da ação acarretará ainda mais prejuízos aos agravantes, dado o objeto da ação. Sendo assim, apesar de o contrato ter sido entabulado formalmente com o primeiro requerido/agravado, todos os outros participaram de forma direta e informal nos prejuízos causados aos agravantes, devendo figurar no polo passivo/ativo da ação. Ao final, pugnam pela reforma da decisão recorrida.

Pois bem. A questão não é de difícil solução.

Cinge-se a controvérsia acerca do
acolhimento das preliminares de ilegitimidade ativa de Álvaro A. Carvalho J. Pereira e ilegitimidade passiva de Jonathan Watson Gomes,

excluindo-os do pólo da ação.

Na espécie, em que pesem os argumentos dos agravantes, não verifico liame capaz de mantê-los na demanda. Explico.

Compulsando os autos, constata-se a toda evidência, que a
s pessoas de Álvaro A. Carvalho J. Pereira e Jonathan Watson Gomes assinaram o documento particular na qualidade de testemunhas, id. 131033067 - Pág. 4.

Dessa forma, não respondem pelas obrigações decorrentes de eventual descumprimento contratual.

Ademais, não prospera a alegação dos recorrentes de que
“o requerido Jonathan Watson Gomes, por ser amigo das partes envolvidas no contrato, avalizou a venda de forma verbal, garantindo o pagamento, tanto que assinou como testemunha no contrato”
. Isso porque o aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais e deve ser dado de forma expressa no verso ou no anverso do próprio título, conforme regra do art. 897, do Código Civil.

Desse modo, o instituto jurídico do aval não se amolda ao caso concreto, de modo que não há que se falar em cumprimento de obrigação por quem subscreveu o contrato de compra e venda na qualidade de testemunha.

Ademais, a questão foi bem dirimida pelo juízo de origem, ao qual peço vênia para transcrever parte da decisão,
verbis:

“
DA LEGITIMIDADE DAS PARTES.

Para a propositura de uma demanda, impõe-se a existência de um vínculo entre os sujeitos, que autorize a gerir o processo em que a relação jurídica é discutida.

Diante disso, as partes legitimas para figurarem na presente ação são aquelas que firmaram o contrato de compra e venda de veículo e assumiram obrigações, ou seja, a vendedora Érin Leonel Vilela e o comprador Tarso Rodrigues Oliveira Costa, conforme contrato juntado no id.65593241.

A empresa individual Tarso Rodrigues Oliveira Costa Automóveis também possui legitimidade para integrar a relação jurídica contratual, pois não existe distinção de patrimônios entre a firma individual e a pessoa física do titular, não se aplicando a regra do art.49-A do Código Civil para o empresário individual.

Desse modo, os bens da pessoa física podem responder pela obrigação decorrente de débito da pessoa jurídica e vice-versa. (id.65593249)
.

(...)

As pessoas de Álvaro A. Carvalho J. Pereira e Jonathan Watson Gomes assinaram o documento particular na qualidade de testemunhas. Dessa forma, não respondem pelas obrigações decorrentes de eventual descumprimento contratual.

Ademais, não prospera a alegação do autor de que “o requerido Jonathan Watson Gomes, por ser amigo das partes envolvidas no contrato, avalizou a venda de forma verbal, garantindo o pagamento, tanto que assinou como testemunha no contrato”. Isso se justifica porque o aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais e deve ser dado de forma expressa no verso ou no anverso do próprio título, conforme regra do art.897, do Código Civil. Desse modo, o instituto jurídico do aval não se amolda ao caso concreto, de modo que não há se falar em cumprimento de obrigação por quem subscreveu o contrato de compra e venda na qualidade de testemunha.

A requerida Aline Oliveira da Silva não assina e não assume prestação ou contraprestação no contrato e, portanto, não há se falar em descumprimento obrigacional, pois a ré é apenas citada na CLÁUSULA 9a do contrato nos seguintes termos: “Cláusula 9a.

O recibo de compra e venda será preenchido em nome de Aline Oliveira da Silva, portadora do CPF no039.062.181-12 a pedido do comprador. ”

No mesmo sentido, o requerido Edimar Braulina de Bastos, atual proprietário do automóvel, também não figura no contrato sub judice. No caso em tela a autora não possui vínculo com requerido Edimar Braulina de Bastos, motivo pelo qual ausente uma das condições da ação (legitimidade).

Sendo assim, mister o acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva requerido do JONATHAN WATSON GOMES e ilegitimidade ativa do autor ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA
.

Também é necessária a manifestação da parte autora sobre a ilegitimidade de Aline Oliveira da Silva e Edimar Braulina de Bastos, nos termos do art.17 e art.10, ambos do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO as preliminares de ilegitimidade ativa Álvaro A. Carvalho J. Pereira e ilegitimidade passiva de Jonathan Watson Gomes. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, com fundamento no art.485, VI, do CPC.

CONDENO a parte autora no pagamento de honorários de advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, do CPC.

A verba sucumbencial deverá ser rateada proporcionalmente entre os patronos Maxsuel Valadão Andrade e José Roberto Oliveira Costa.”

(id. 131033067 – autos de origem - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024